Tribunal: TJSP
Processo: 2085397-32.2019.8.26.0000
Classe: Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas / Municipais
Órgão julgador: Octavio Machado de Barros
Órgão colegiado: 7o Grupo de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:
IRDR - CPC, artigos 976 e 978 - Pedido de uniformização de jurisprudência quanto à legitimidade da Taxa de Limpeza Pública do Município de Jaú - JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE - Encerrado em 11/4/2019 o julgamento da Apelação no 1003275-14-2017.8.260302, pela 15a Câmara de Direito Público, de que se origina o presente incidente ajuizado a 17/4/2019 – Desatendimento do requisito previsto no art. 978,

Ementa:
IRDR - CPC, artigos 976 e 978 - Pedido de uniformização de jurisprudência quanto à legitimidade da Taxa de Limpeza Pública do Município de Jaú - JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE - Encerrado em 11/4/2019 o julgamento da Apelação no 1003275-14-2017.8.260302, pela 15a Câmara de Direito Público, de que se origina o presente incidente ajuizado a 17/4/2019 – Desatendimento do requisito previsto no art. 978, parágrafo único, do CPC – Precedentes do TJSP - Incidente não admitido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000583324
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Incidente de Resolução de
Demandas Repetitivas no 2085397-32.2019.8.26.0000, da Comarca de Jaú, em que é
requerente MARCELO SABBADINI FRANCISCO, é requerido MUNICÍPIO DE JAÚ.
ACORDAM, em 7o Grupo de Direito Público do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não admitiram o Incidente.V.U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
WANDERLEY JOSÉ FEDERIGHI (Presidente), HENRIQUE HARRIS JÚNIOR,
BURZA NETO, ROBERTO MARTINS DE SOUZA, BEATRIZ BRAGA, MÔNICA
SERRANO, RAUL DE FELICE, KLEBER LEYSER DE AQUINO, ERBETTA FILHO,
SILVA RUSSO, RODRIGUES DE AGUIAR, GERALDO XAVIER, EUTÁLIO PORTO
E JOÃO ALBERTO PEZARINI.
São Paulo, 23 de julho de 2020
OCTAVIO MACHADO DE BARROS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 2085397-32.2019.8.26.0000 - Jaú - VOTO No 22751- NMA
2/4
Voto 22.751.
Incidente
de
Resolução
de
Demandas
Repetitivas
n°
2085397-32.2019.8.26.0000.
Requerente:
Marcelo Sabbadini Francisco.
Requerida:
Prefeitura Municipal de Jaú.
IRDR - CPC, artigos 976 e 978 - Pedido de uniformização de
jurisprudência quanto à legitimidade da Taxa de Limpeza Pública
do Município de Jaú - JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE -
Encerrado em 11/4/2019 o julgamento da Apelação no
1003275-14-2017.8.260302, pela 15a Câmara de Direito Público,
de que se origina o presente incidente ajuizado a 17/4/2019
Desatendimento do requisito previsto no art. 978, parágrafo único,
do CPC Precedentes do TJSP - Incidente não admitido.
Cuida-se de Incidente de Resolução de Demandas
Repetitivas fundado no artigo 976, incisos I e II, do CPC, em que o suscitante
requer a unificação dos julgados deste Tribunal quanto à legitimidade da
Taxa de Limpeza exigida pela Municipalidade de Jaú porque, com o advento
da Lei Complementar no 185/02, o fato gerador desse tributo passou a incidir
apenas sobre a prestação dos serviços de coleta e remoção de lixo domiciliar,
conquanto ainda vigore o parágrafo único, inciso II, do artigo 97, da Lei no
2.288/1984 - Código Tributário Municipal, definindo o fato gerador sobre os
serviços de varrição, lavagem e capinação das vias e logradouros, em
descompasso com o enunciado na Súmula Vinculante no 19.
Relatado.
Os artigos 976, incisos I e II, §4o e 978, parágrafo único
do CPC, exigem para admissibilidade das demandas repetitivas que,
simultaneamente, versem apenas sobre questão de direito, apresentem risco

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 2085397-32.2019.8.26.0000 - Jaú - VOTO No 22751- NMA
3/4
de ofensa à isonomia e à segurança jurídica, além da não afetação de recurso
sobre o mesmo tema perante os tribunais superiores, bem como a pendência
de julgamento do processo que originou o incidente de resolução de
demandas repetitivas.
No caso, o paradigma é a Apelação no
1003275-14-2017.8.26.0302, julgada em 11 de abril de 2019 pela 15a Câmara
de Direito Público, antes do ajuizamento do presente IRDR, que se deu em 17
de abril de 2019, a inviabilizar o julgamento simultâneo do recurso, a
necessária remessa ou o processo de competência originária do incidente,
desatendendo, portanto, o requisito contido no parágrafo único, do artigo
978, do CPC, como já decidiu este Tribunal:
INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS
REPETITIVAS O presente IRDR não comporta admissão, à falta
de um dos requisitos, haja vista que a Apelação Cível que originou
o presente Incidente já foi julgada Interpretação, a contrário
senso, da regra do artigo 978, parágrafo único, do CPC

Incidente não admitido.
(Incidente
de
Resolução
de
Demandas
Repetitivas
2032988-45.2020.8.26.0000; Relator (a): Luiz Sergio Fernandes de
Souza; Órgão Julgador: Turma Especial - Publico; Data do
Julgamento: 28/04/2020)
IRDR. Pedido de instauração do incidente objetivando
a uniformização da jurisprudência em razão do elevado número de
processos, na Comarca de Atibaia, relacionados à competência
para julgamento das ações fiscais envolvendo o Município. Vara
Cível Comum ou Vara do Juizado Especial Cível e Criminal da
Comarca. Juízo de admissibilidade para instauração do incidente.
Não atendimento dos requisitos previstos nos arts. 976 e seguintes
do CPC. Ausência de processo pendente de julgamento em grau de
recurso, ao qual esteja afetado o incidente (art. 978, parágrafo
único do CPC). Matéria pacificada pela C. Câmara Especial desta
Corte (art. 976, II do CPC). IRDR não admitido. (Incidente de
Resolução de Demandas Repetitivas 0052391-05.2018.8.26.0000;
Relator (a): Carlos Violante; Órgão Julgador: 7o Grupo de Direito
Público; Data do Julgamento: 26/07/2019)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 2085397-32.2019.8.26.0000 - Jaú - VOTO No 22751- NMA
4/4
Daí porque, não se admite a instauração do Incidente
de Resolução de Demandas Repetitivas.
OCTAVIO MACHADO DE BARROS
RELATOR